Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740688-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILTO JOSE PEREIRA - ME AGRAVADO: ANA PAULA BATISTA SILVA 03101329167, ANA PAULA BATISTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arilto José Pereira – ME em face da r. decisão (ID 70672582 do processo de origem) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Ana Paula Batista Silva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido nesta instância, oportunidade em que determinei a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) (ID 20530608). Uma vez não atendida a providência determinada (ID 20265357) e, em consequência, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator